Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014300-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDES DINIZ - CPF: 774.527.472-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JUCINEIA DE ALMEIDA DELLAFINA - CPF: 838.861.091-00 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA
– DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO CONTESTADA – RESPONSABILIDADE DA RÉ/APELADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANOS MORAIS OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

Não é possível conhecer de pedido que inova em sede de recurso de apelação.

“(...) Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. (N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCINEIA DE ALMEIDA DELLAFINA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1014300-14.2018.8.11.0041, ajuizada por
THIAGO FERNANDES DINIZ
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento e indenização por danos materiais no valor de R$ 680,00; ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00; determinou, em sede de cumprimento de sentença, que deverá ser compensado o valor auferido pelo autor a título de seguro DPVAT; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que o Apelado “afirmou, sem comprovar, que a parte requerida teve culpa pelo acidente de trânsito ocorrido em 14 de julho de 2015, que culminou em lesão no ombro e a perda de um rim”.

Sustenta o documento relativo ao dano material suportado pelo Apelado é ilegível e não comprova relação de causalidade com o acidente. Pontua que o documento de ID. 1337994 – Pág. 2, “apesar de mencionar a placa da moto envolvida no acidente, não permite comprovar o liame do serviço realizado com eventuais danos à motocicleta, que sequer foram mencionados”.

Pontua que a nota fiscal de serviços de ressonância magnética foi emitida mais de três meses após o acidente e não menciona em qual parte do corpo foi realizado o exame, “razão pela qual não se pode afirmar, com segurança, que guarda relação com o acidente”.

Assevera, quanto aos danos morais, que não ficou comprovado, pelo Apelado, a prática de ato ilícito a ensejar reparação, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Consigna que “em seu depoimento pessoal, durante audiência realizada em 02/06/2022, cuja gravação está nos autos, a parte requerida foi esclarecedora quanto à dinâmica do acidente, quando disse que sinalizou antes de entrar à esquerda da via.” Defende que o própria Apelado afirmou que a Apelante o procurou por duas vezes, para oferecer algum tipo de auxílio, o que foi recusado pelos familiares do mesmo.

Ressalta a dinâmica do acidente, pontua que o Apelado alterou a verdade dos fatos e que a imprudência poderia residir na conduta do Autor, “devido ao atraso na entrega das marmitas, “porquanto razão alguma haveria para tentar ultrapassar, pela esquerda, dois veículos de uma só vez, já que logo a frente teria que fazer uma conversão à direita para chegar na SEJUDH.”

Argumenta que não se deve admitir a condenação por presunção, mormente quando dos autos inexiste mínima prova da responsabilidade da Apelante.

Requesta, caso mantida a condenação, que seja o
quantum
minorado, “pois o valor arbitrado não deve representar locupletamento ilícito da parte requerente e nem pena excessiva para a parte requerida,” sendo o valor fixado dissociado da realidade fática e social.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a apresentação de novos argumentos, incorrendo em inovação recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso interposto reproduzem os argumentos dos memoriais finais.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURAL – INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado aponta a ocorrência de inovação recursal, visto que a Apelante traz aos autos argumentos relativos à dinâmica do acidente, que não foram realizadas em sede de contestação.

Denota-se que assiste razão ao Recorrido, posto que as considerações acerca da dinâmica do acidente só vieram aos autos em de sede de memoriais finais e, posteriormente, no recurso de apelação.

Ainda é possível verificar que o mencionado argumento se reflete em inovação recursal por este trecho do
decisum
ora recorrido: “
A ré por sua vez, não contestou a dinâmica relatada pelo autor, presumindo-se que o acidente ocorreu por sua imprudência como condutora do V1, quando iniciou a conversão sem visualizar os veículos que pudessem estar se aproximando, descumprindo o comando do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro:”
. (ID. 149289750 - Pág. 4)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de invocação recursal arguida e
não conheço
do recurso, no que tange à dinâmica do acidente.

VOTO – MÉRITO

Ultrapassada a preliminar de inovação recursal acolhida, a Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que os restou demonstrado e nexo de causalidade dos fatos apresentados, que embasam pedido de indenização de danos materiais, assim como os danos morais e aponta não ser o
quantum
fixado, a título de danos morais, razoável.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito, em razão de colisão de sua moto com o veículo da Apelante, por ato imputado a mesma.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)Desse modo, não há prova robusta, sequer contestação da alegação de que a ré não parou o veículo, não sinalizou a conversão, não se aproximou o máximo possível da linha divisória da pista, restando evidenciado que esta agiu com culpa na condução do veículo automotor, causando a colisão com a motocicleta do autor, o que impõe o dever de reparação dos danos.

Por conseguinte, dadas as peculiaridades do caso e os documentos acostados aos autos, notadamente o “Prontuário Médico” – ID. 13379988 – pág.6/7, observa-se a retirada do rim esquerdo e envio para exame anátomo-patológico que visa o diagnóstico de uma doença. O resultado do exame não veio aos autos, não se desvencilhando a parte autora do ônus que lhe cabia, qual seja, provar que a perda do órgão decorreu exclusivamente do acidente ou foi por ele agravado. (...)” (ID. 149289750)

“(...) Desta feita, sendo incontroverso o acidente de trânsito e a culpa da ré julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Thiago Fernandes Diniz em desfavor de Jucineia de Almeida Dellafina, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral, bem como condenar a ré ao reembolso do valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, desde a data do desembolso pelo autor de cada quantia.

Em sede de cumprimento de sentença por liquidação deverá ser compensado o valor auferido pelo autor a título de seguro DPVAT, ficando desde já intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, trazer aos autos o comprovante do valor recebido a titulo de seguro DPVAT, pena de ser considerado o valor do teto pago pela seguradora. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (ID. 149289757).

Como já destacado linhas atrás, o cerne da questão cinge-se aos danos materiais, danos morais e relativo à razoabilidade do
quantum
fixado.

Na exordial o Apelado pleiteia a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito, em razão de colisão de sua moto com o veículo da Apelante, moto Yamanha/YBR 125E, placa NJH 1627 pela Avenida Afonso Pena, ocorrida por imprudência da Apelante.

A ocorrência do acidente se denota do boletim de ocorrência lavrado pela guarnição da Polícia Militar que atendeu chamado do acidente de trânsito.

Os danos materiais se referem a reparo da moto do Apelado e gastos médicos que totalizam R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), que como destacado na sentença, deve ser ressarcido pela Apelante ao Apelado, vez que decorrente do acidente em estudo.

Em relação aos danos morais, salienta-se que, em decorrência do acidente narrado, o Apelado sofreu lesões que culminaram em luxação de ombro esquerdo, realização de laparotomia exploratória e nefrectomia (retirada do rim esquerdo), sendo destacado no laudo médico de atendimento a necessidade de tratamento cirúrgico, com risco de morte (ID. 149288636 - Pág. 3 /7), passando por toda a sorte de intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor indenizatório.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) (N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

No que tangem ao
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023